Tribunal: TJPA
Processo: 0011912-90.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011912-90.2020.8.14.0401

APELANTE: CINDY LAINE SOUSA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 155, §4º, INCISO IV, DO CP E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.072/1990. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NA PRÁTICA DOS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente nos crimes de furto qualificado e corrupção de menor, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CINDY LAINE SOUSA ALVES
, inconformada com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, tipificados no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei nº 8.072/1990, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição da recorrente por insuficiência de provas dos crimes praticados.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 07/08/2020, por volta das 19h:00, no Shopping Boulevard, Bairro do Reduto, nesta cidade, as denunciadas, em unidade de desígnios com a adolescente Camilly Moura da Silva, de 17 anos de idade, furtaram 20 peças de roupas da Loja Renner, conforme Auto/Termo de Apreensão de Objeto de fl. 11. As nacionais Cindy, Diovanna e adolescentes Camilly combinaram de irem juntas ao Shopping Boulevard levando uma sacola com forro falso de papel alumínio e fita crepe com o fito de subtraírem roupas sem que o alarme do detector de metais disparasse. No momento da ação na Loja Renner do Shopping Boulevard, as denunciadas e a adolescente realizaram a subtração de um total de vinte peças de vestuário que estava em exposição no estabelecimento. Ocorre que, concluída a ação delitiva, passaram despercebidas tanto pelo sistema de segurança da Loja Renner quanto do Shopping Boulevard, no entanto, foram abordadas pelos policiais militares Ivalcley Duarte Pereira, José Alfredo Conceição de Souza Júnior e Rosivaldo Leão Pereira, após um transeunte tê-las visualizado com os produtos furtados quando atravessavam a Av. Doca de Souza Franco. No momento da abordagem, os policiais flagraram a sacola contendo a res furtiva, sendo que as roupas ainda estavam com as etiquetas e a sacola sendo carregada pela adolescente Camilly, tendo todas as agentes confessado aos policiais que furtaram a Loja Renner do Shopping Boulevard. Ato contínuo, após ciência do flagrante do furto pelo Representante das Lojas Renner, o Sr. Ronaldo Pereira Cardoso, este reconheceu que os objetos pertenciam ao estabelecimento que trabalha e foi realizada a restituição da res furtiva na oportunidade, conforme Auto de entrega à fl. 12. Ambas as denunciadas, perante a autoridade policial, confessaram o crime. À fl. 40 consta a cópia da Certidão de Nascimento da adolescente Camilly Moura da Silva nascida em 12/10/2002. Há indícios suficientes de autoria e materialidade colhidos através das declarações dos policiais militares e da vítima.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante dos crimes praticados, aduzindo, para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência (Id. Num. 15358866), pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. Num. 15358866) e pelo Auto de Entrega (Id. Num. 15358866), que detalhou os seguintes bens apreendidos: “20 (vinte) peças de roupas diversas, todas com a etiqueta”.

Já a autoria delitiva restou evidenciada pelo depoimento das testemunhas que, em juízo, ratificaram os elementos de prova colhidos em sede policial.

A apelante
não foi interrogada sendo decretada a sua revelia
.

A vítima Ronaldo Pereira Cardoso (representante da Loja Renner), em juízo, declarou:

“(...) Que é vítima no presente processo, que a loja foi assaltada só que ninguém viu no momento, que já no fim do expediente foi alguém comunicar que haviam umas peças nossas na sala de segurança do shopping, que foi lá resgatar, mas quando chegou lá lhe disseram que já estava na delegacia, que eu tinha que ir lá buscar, que eu fui para delegacia, que reconheceu as peças e foi informado que o inquérito iria ser instaurado, que até onde sabe as moças foram reconhecidas, que alguém mencionou que as moças estavam com a sacola cheia saindo do shopping e achou que elas tinham furtado, que policias prenderam elas, que não tinha filmagem da ação, que não reconheceu as duas, que viu elas lá na delegacia, que conheceu de vista, que reconheceu uma delas, uma moça bem magrinha, do cabelo comprido e morena, que não soube que tinha uma adolescente envolvida, que não lembra se na delegacia foi mencionado que tinha uma adolescente no meio, que recuperaram todas as peças, que não recorda o valor de todas as peças, que creio que seja um valor de mil reais, que elas foram abordadas depois que saíram da loja, pela polícia, que foram abordadas na rua, perto da doca, que os produtos ainda estavam com etiqueta, que não chegou a ver a sacola que elas carregaram as coisas, que só viu a moça lá na delegacia, que não disse que tinha filmagem, que não chegou a ver nenhuma filmagem, que não sabe quem falou que tinha ocorrido o furto, que já chegou na delegacia, que que só soube que tinham sido elas, que acha que o total do furto foi mais ou menos mil reais, que se não se engana eram camisas e bermudas, que na hora em delegacia só viu uma delas. (...)”

A testemunha Ivalcley Duarte Pereira, policial militar, em juízo, afirmou
:

“(...) Que participou da diligência que fez a detenção da acusada, que não recorda mais se era a acusada aqui presente, que eram três, que foram encontradas peças de roupas com elas, que as acusadas foram detidas em frente ao shopping, que tinha uma menor, que todas as peças foram devolvidas para loja, que não lembra quantas peças eram, que as peças estavam em um sacola com forro de papel alumínio, que o alumínio impede de tocar o alarme, que eram roupas, que elas foram presas ao lado do shopping, que elas confessaram o fato. (...)”
.

Já a
testemunha José Alfredo Conceição, policial militar, em juízo relatou;
“
Que participou da diligência que fez a detenção da acusada, que não recorda mais se era a acusada aqui presente, que eram três, que foram encontradas peças de roupas com elas, que as acusadas foram detidas em frente ao shopping, que tinha uma menor, que todas as peças foram devolvidas para loja, que não lembra quantas peças eram, que as peças estavam em um sacola com forro de papel alumínio, que o alumínio impede de tocar o alarme, que eram roupas, que elas foram presas ao lado do shopping, que elas confessaram o fato
”.

Por oportuno, é sabido que
nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e testemunhas tem especial importância, pois são geralmente cometidos na clandestinidade, especialmente quando a vítima descreve, com firmeza de detalhes, a ocorrência do fato criminoso
, como constatado no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

No tocante ao crime de corrupção de menores, conforme elencado pelo juízo de primeiro grau, a simples comprovação de qualquer adolescente que participe da empreitada criminosa é suficiente para que incida na figura típica prevista no art. 244-B da Lei 8.069/1990, sendo prescindível a efetiva comprovação da corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, conforme entendimento firmado pela Súmula 500 do STJ. Outrossim, consta dos autos certidão de nascimento anexada aos autos (Id. Num. 15358872), atestando que, à época dos fatos, Camilly Moura da Silva era menor de 18 anos de idade.

Dessa forma, havendo fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição da apelante dos crimes praticados, por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/06/2024